Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO ESTELIONATO E FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. CONSUNÇÃO. REVISÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 171, "caput", no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e no artigo 129, "caput", todos do Código Penal e no artigo 244-B, "caput", da Lei n. 8.069/90, à pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de estelionato, com a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iv) afastamento da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo; (v) a revisão do regime inicial e do valor da pena de multa; ("in verbis":) determinação à vítima para que forneça o endereço para retirada do veículo.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, é suficiente a preservação de sua identidade, de modo que deve ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
4. Demonstrado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, configura-se o delito de estelionato.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
6. Não há falar em absolvição do crime de roubo ou desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, pois o réu se dirigiu à casa da vítima na companhia de outras três pessoas e, caso quisesse apenas fazer justiça com as próprias mãos, não haveria razão para agredir a vítima e, menos ainda, para subtrair dois veículos e bens pertencentes a terceiros, como diversas chaves veiculares e a carteira do genitor do ofendido.
7. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego. No entanto, a existência de arma de fogo não foi corroborada por nenhuma outra prova ou elemento de prova, além da palavra da própria vítima, que carregava uma “carga de desavença muito grande com o réu”, logo, apesar dos fortes indícios da presença do artefato, não restou cabalmente comprovada a referida majorante, logo, deve ser afastada.
8. Considerando-se que a violência que gerou a lesão foi praticada no mesmo contexto do crime de roubo (elementar do tipo) e diante da ausência de laudo, sem desígnio autônomo, o crime de lesão corporal fica absorvido pelo delito de roubo, aplicando-se o princípio da consunção.
9. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
10. Correto o reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, praticados em concurso material com o estelionato.
11. Nada a prover quanto ao pedido de revisão do valor da pena de multa, pois fixado no mínimo legalmente previsto. Ademais, a pena pecuniária, de natureza cogente, foi fixada em atenção aos mesmos critérios que definiram o montante da pena privativa de liberdade.
12. O pedido para que a vítima forneça o endereço para retirada do veículo Passat JHX-3269 deve ser submetido à esfera cível ante a incompetência do juízo criminal para apreciar a questão.
IV. Dispositivo:
13. Afastado o segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.